Tribunal: TJDFT
Processo: 0738412-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do autor contra a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito.

2 – Competência. O limite de valor para a fixação da competência dos juizados especiais somente se aplica na hipótese do art. 3o., inciso I, da Lei n. 9.099/1995. Nas causas definidas no art. 3o., inciso II, que são as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil, o critério de menor complexidade definido pelo legislador se funda apenas na matéria tratada. Neste sentido esta Turma já decidiu: (20070110976099ACJ - (0097609-67.2007.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator: DONIZETI APARECIDO, DJE: 09/01/2009) e (20110510056920ACJ - (0005692-13.2011.8.07.0005 - Res. 65 CNJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, DJE 07/02/2012). No caso em que se examina, o pedido tem fundamento no art. 175, inciso II, alínea “f” do CPC de 1973, de modo que enquadra-se na hipótese excepcionada. Sentença que se anula para determinar o regular prosseguimento do feito.

3 – Recurso conhecido e provido.